Tribunal: STJ
Processo: 2669077-73.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873251 - MG (2025
/0072038-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA
DA MATA LTDA
ADVOGADO
: ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA - DF019283
EMBARGADO
: IVAIR DE SOUZA LIMA
ADVOGADOS
: BRUNO PAIVA CRUZ - MG168253
JOSE LUIZ SAVINO FILO - MG025407
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: dcfe4b5d-2026-43df-8129-b0518a15261e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873251 - MG (2025
/0072038-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA
DA MATA LTDA
ADVOGADO
: ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA - DF019283
EMBARGADO
: IVAIR DE SOUZA LIMA
ADVOGADOS
: BRUNO PAIVA CRUZ - MG168253
JOSE LUIZ SAVINO FILO - MG025407
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SICOOB COOPEMATA –
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA. ao
acórdão assim ementado:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO JURISDICONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
COISA JULGADA. BOA-FÉ CONTRATUAL. REEXAMEFÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Na espécie, não houve violação do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula
no 7/STJ.
3. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c' do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude
fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e-STJ fls. 1.040/1.041
para conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento" (e-STJ fl. 1.103).
Documento eletrônico VDA50566102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:31
Código de Controle do Documento: de998d9e-2b98-49fb-9d44-548a9a9b9438

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão no julgado
embargado quanto ao temas acerca do
, da ausência de inércia da
pacta sunt servanda
recorrente, do acordo homologado pela Justiça e da impossibilidade de discussão de
questões já apreciadas em exceção de pré-executividade.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 1.122/1.128.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: erro material,
obscuridade, contradição ou omissão.
Com efeito, registra-se, por oportuno, o seguinte excerto do aresto
embargado:
"(...)
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o
Tribunal de origem ao decidir os embargos de declaração concluiu que:

'(...)
Vale salientar que não há ofensa à coisa julgada.
A impugnação inicialmente ofertada discutia a
configuração da novação, o que foi rejeitado, à época, pela
magistrada a quo; em grau recursal, foi reconhecida a preclusão
temporal em relação a essa tese defensiva.
O não conhecimento da novação, contudo, não afasta
a possibilidade de reconhecimento da quitação do débito, sendo
certo que questões meritórias conhecidas como exceções
substanciais são passíveis de discussão por meio da exceção de
pré-executividade, desde que não exija dilação probatória.
E no curso do cumprimento da sentença homologatória, o devedor, ora embargado, comprovou
documentalmente o pagamento das 36 (trinta e seis) parcelas do
acordo, conforme boletos que continuaram a ser emitidos pelo
credor, ora embargante, ao longo dos anos.
Vale salientar, por oportuno, que o voto condutor foi
específico em reconhecer a conduta contraditória do credor, que
não poderia imperar:

Esclarecido esse pormenor, constata-se
que, de fato, a impontualidade do devedor foi uma
constante ao longo dos anos de 2014 a 2016, em
alguns momentos com atrasos de poucos dias, em
outros, de mais de um mês, como se depreende dos
comprovantes de pagamento colacionados aos autos
(doc. de ordem no 31).
Não obstante, durante todo o período, e
inclusive após iniciar o cumprimento de sentença em
setembro de 2016, a credora continuou a emitir os
novos boletos para fins de pagamento das parcelas
Fl. 7/9 vencidas, sendo que aquelas quitadas em
atraso foram devidamente acrescidas dos encargos
moratórios.
A conduta perdurou até que fossem
adimplidas as 36 (trinta e seis) parcelas acordadas.
Nesse viés, sopesadas as circunstâncias
do caso concreto, e em prestígio à boa-fé do devedor e
à autocomposição realizada, deve ser reconhecida a
inexigibilidade da obrigação que visa à cobrança do
montante relativo ao desconto acordado.
Documento eletrônico VDA50566102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:31
Código de Controle do Documento: de998d9e-2b98-49fb-9d44-548a9a9b9438

Com efeito, se pretendia fazer valer o
cumprimento dos exatos termos do acordo, deveria a
credora ter interrompido imediatamente a emissão
dos
boletos
quando
do
primeiro
atraso
e,
especialmente, quando deu início à fase de
cumprimento de sentença.
Embora os atos de tolerância do credor
quanto ao pagamento em atraso, via de regra, não
importem em modificação dos termos do acordo
originário, fato é que, ao dar continuidade à emissão
dos boletos, com as cobranças dos respectivos
encargos moratórios, a credora criou no devedor a
legítima expectativa de que o ajuste permanecia
regulando a relação existente.
Esse comportamento contraditório perdurou
após a credora ter iniciado o cumprimento de
sentença, não sendo razoável, portanto, que se acolha
o pretendido reconhecimento da violação material do
acordo, possibilitando a cobrança concomitante do
valor outrora dado como abatimento da dívida, sob
pena de configuração do abuso de direito, nos moldes
do que preceitua o art. 187 do Código Civil, além da
violação do princípio do venire contra factum proprium.
Lado outro, o pagamento de todas as
parcelas pelo agravante, ainda que com certo atraso,
evidencia, como não poderia deixar de ser, a intenção
de cumprimento do acordo e a boa-fé que deve nortear
as relações entre as partes, nos termos do que
estabelecem os artigos 113 e 422 do Código Civil: Art.
113.
Os
negócios
jurídicos
devem
ser
interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de
sua celebração. Art. 422. Os contratantes são
obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato,
como em sua execução, os princípios de probidade e
boa- fé.
Sobre a relevância da boa-fé objetiva na
execução dos contratos, as lições da doutrina: De fato,
o princípio da boa-fé encontra a sua justificação no
interesse coletivo de que as pessoas pautem seu agir
na cooperação e na retidão, garantam a promoção do
valor constitucional do solidarismo, incentivando o
sentimento de justiça social, com repressão a todas as
condutas que importem em desvio aos parâmetros
sedimentados de honestidade e lisura. Seria, em uma
última instância, a tradução no campo jurídico do
indispensável cuidado e da estima que devemos
conceder ao nosso semelhante.
(...)
Indubitavelmente a boa-fé objetiva promove
o princípio da segurança jurídica, afinal ela preserva
a
coerência
e
estabiliza
expectativas
nos
comportamentos sociais, evidenciando o elemento
moral do contrato.
Em outras palavras, conforme os tribunais
proferem decisões indicando os comportamentos
esperados para as relações econômicas, naturalmente
o mercado e os particulares tenderão a conformar a
condução de seus usos e negócios às expectativas
sociais, propiciando estabilidade no tráfego. (FARIAS,
Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de
Direito Civil: direito dos contratos. Bahia: Jus Podium,
2012, p. 166-167)
Adicionalmente, verifica-se que a situação
delineada exige a aplicação da tese do adimplemento
substancial,
segundo
a
qual,
ainda
que
expressamente prevista uma cláusula resolutiva,
Documento eletrônico VDA50566102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:31
Código de Controle do Documento: de998d9e-2b98-49fb-9d44-548a9a9b9438

impede-se seu uso desmedido pelo credor caso tenha
havido cumprimento expressivo do contrato pelo
devedor, em atenção à boa-fé objetiva, à função social
e à conservação do pacto.

Percebe-se que a Turma chegou a conclusão diversa
daquela almejada pela embargante que, na verdade, pretende,
por via oblíqua, alterar o julgado, o que não é possível.' (e-STJ
fls. 770/772).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de
prestação jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente
o Tribunal recorrido ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que
objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
(...)
Ademais, do trecho acima transcrito, verifica-se a impossibilidade
de reapreciação do entendimento exarado na origem, em virtude do disposto
na Súmula no 7/STJ.
Registra-se, ainda, que o recurso não merece ser conhecido pela
alínea 'c' do permissivo constitucional pois, nos termos dos artigos 1.029, §
1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, o dissídio jurisprudencial requisita
comprovação e demonstração, em qualquer caso, com a transcrição dos
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não
se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem realizar
o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações
" (e-STJ fls. 1.107/1.109).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:31
Código de Controle do Documento: de998d9e-2b98-49fb-9d44-548a9a9b9438

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.873.251 / MG
Número Registro: 2025/0072038-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00729387620128130699
10000232669069001
10000232669069002
10000232669069003
10000232669069004
10000232669069005
26690777320238130000
729387620128130699
90699120072938
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA DA
MATA LTDA
ADVOGADOS : ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA - DF019283
LUIS PEREIRA LIMA FILHO - DF046183
AGRAVADO
: IVAIR DE SOUZA LIMA
ADVOGADOS : MARCO VINICIO MARTINS DE SÁ - MG064847
BRUNO PAIVA CRUZ - MG168253
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA DA
MATA LTDA
ADVOGADO
: ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA - DF019283
Documento eletrônico VDA51385651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:54
Código de Controle do Documento: 0f5d2675-37d4-4f5d-ab1b-6766650fdaf7

EMBARGADO : IVAIR DE SOUZA LIMA
ADVOGADOS
: BRUNO PAIVA CRUZ - MG168253
JOSE LUIZ SAVINO FILO - MG025407
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:54
Código de Controle do Documento: 0f5d2675-37d4-4f5d-ab1b-6766650fdaf7